Tribunal: TJES
Processo: 0019871-68.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019871-68.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSON DA CONCEICAO RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL. INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade estar condicionado ao laudo que prove efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS).

II. Por não haver o apelante desincumbido-se de seu ônus probatório, em inobservância ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, revela-se pendente de comprovação a sua efetiva exposição a agentes insalubres, quiçá permanentes e constantes, bem como o grau de risco da insalubridade (mínimo, médio ou máximo).

III. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0019871-68.2016.8.08.0030

APELANTE: ADELSON DA CONCEIÇÃO RANGEL

APELAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adelson da Conceição Rangel em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE LINHARES na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado acerca dos esclarecimentos feito pelo perito após sua impugnação ao laudo pericial. Prosseguiu narrando que não foi realizada audiência de instrução e julgamento tampouco apresentação de razões finais e, ainda, que o laudo pericial é nulo.

Aduziu que o pedido de uniformização de jurisprudência 413 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso em exame.

No mérito propriamente dito, afirmou que faz jus a percepção do adicional de insalubridade indevidamente suprido de seus subsídios.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo almejaram o não provimento do recurso.

Inicialmente, no tocante a dita nulidade de sentença em razão de cerceamento de defesa não vislumbrei sua ocorrência.

Isto porque quando o perito judicial fora intimado para se manifestar acerca do conteúdo da impugnação manejada pelo autor, ora apelante, ele o fez referindo-se ao laudo já apresentado, renovando os elementos que formaram sua convicção, sem acrescer fato novo.

Dessa forma, inexistindo conteúdo inédito que tenha consubstanciado o pronunciamento impugnado não há que se falar em necessidade de intimação do recorrente.

Em relação a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, além desta sessão não ser etapa obrigatória, pela própria dicção do inciso V do artigo 357 do CPC, a ausência de prova oral, como se observa no termo de audiência do dia 18.10.2017, afasta por completo a pretensa reunião.

Notadamente a ausência de intimação para apresentação de razões finais, o Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão que não implica em nulidade processual quando esta omissão não importar em prejuízo para defesa. Nessa esteira volvendo o olhar para o apelo em julgamento, além de o recorrente não ter alegado concretamente qual prejuízo eventualmente teria suportado, não vislumbro este impacto. (REsp n. 1.617.749/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 13/10/2020.)

Com isso, inexiste cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório capaz de subsidiar a nulidade vindicada.

Ultrapassada a preliminar, a pretensão autoral, coincidente com a recursal, cinge-se à aferição quanto a ser, ou não, devido ao servidor o pagamento de adicional de insalubridade em razão do desempenho do cargo de auxiliar administrativo laborando, inicialmente no Pronto Atendimento de Sooretama e, à época do ingresso da ação, no Hemonúcleo do Município de Linhares.

A rubrica salarial em questão encontra-se prevista no inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, norma que não é autoaplicável aos servidores públicos, haja vista o disposto no §3º do seu artigo 39, exigindo-se a partir da EC nº 19/98 a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo.

No Estado do Espírito Santo o adicional de insalubridade goza de menção nos artigos 93, “c” c/c 97 e seguintes da Lei Complementar 46/94, LC 639/2012 (com redação nova dada pela LC 749/2013).

Nesse sentir, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade estar condicionado ao laudo que prove efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS).

Extrai-se do laudo pericial que o recorrente não ficou nem fica exposto aos agentes insalubres, físicos, químicos ou biológicos, inexistindo fundamento que consubstancie sua pretensão.

Diga-se, por pertinente, que o adicional de insalubridade não tem lugar por mera ilação de hipotético ou suposto contato com portadores de moléstias infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas ou em atividades capazes de produzir seqüelas é necessário o
efetivo contato
, o que não restou evidenciado nos autos.

Desta forma, por não haver o apelante desincumbido-se de seu ônus probatório, em inobservância ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, revela-se pendente de comprovação a sua efetiva exposição a agentes insalubres, quiçá permanentes e constantes, bem como o grau de risco da insalubridade (mínimo, médio ou máximo); devendo, portanto, ser mantida inalterada a Sentença recorrida.

A jurisprudência não destoa com relação ao tratamento dispensado à matéria, VEJA-SE A RESPEITO
STJ
; AgInt no AREsp 219.422/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016 e
TJES
, Classe: Apelação, 24100225481, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016.

Dada a compreensão ora externada, prejudicado o exame dos demais temas vertidos pelo recorrente.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.